Tribunal: STF
Processo: Rcl 84543
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Luciana de Araújo Garcia contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba.



    A reclamante alega que “ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública do Município de Uberaba/MG em 20/06/2016, com o objetivo de obter o fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair), devidamente prescrito por médicos especialistas como essencial para o tratamento de UCE – Urticária Crônica Espontânea (ou idiopática) CID 10 – L50 (...) ”.



    Sustenta que “em juízo de retratação (22/08/25), a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba reformou a sentença para julgar improcedente a demanda, sob o fundamento de que não estariam preenchidos os requisitos do Tema 1234 (RE 1.366.243 – repercussão geral) e do Tema 06, ambos do STF. Tal decisão viola a autoridade desta Corte”. 



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o benefício da gratuidade da justiça. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 14):



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NO TEMA 1234 E 06 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO INOMINADO PROVIDO. Não sendo demonstrado pela parte demandante o preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral para fornecimento de medicamento não padronizado, deve ser realizo juízo de retratação positivo, nos termos do art. 1030 do CPC.”



    A fundamentação do acórdão é a seguinte (eDoc. 14):



    “Analisado os autos a partir dos paradigmas fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 e no Tema 06, verifico que a parte autora não preencheu os requisitos necessários a autorizar a continuidade do fornecimento do medicamento em tela. 



    A parte autora ingressou com a presente ação, visando o fornecimento do medicamento Omalizumabe de 300 mg (duas amplas de 150 mg) de uso contínuo, para tratamento de Urticária Crônica Espontânea (CID L50). Ocorre que, referido medicamento é incorporado ao SUS para tratamento de asma alérgica grave (CID J45), nos termos da PORTARIA SCTIE/MS Nº 143, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022. 



    Dessa forma, no caso em apreço, o medicamento em tela deve ser considerado como não padronizado, nos termos da tese prevista no item 2.1 do Tema 1234, veja: (...) 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. (...) 



    Assim, a continuidade do fornecimento do medicamento não incorporado exigiria da parte requerente, por ocasião da reabertura da instrução, demonstrar mediante ensaios clínicos randomizados, estudos de corte, estudos de caso-controle, revisão sistemática ou meta-análise, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, bem como ilegalidade no ato de não incorporação, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação. Portanto, por não preencher os requisitos fixados nos Temas do Supremo Tribunal Federal, deve haver juízo de retratação positivo, para modificar o acórdão recorrido, dando provimento ao recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. O resultado do recurso inominado interposto pelo Estado aproveita ao Município, nos termos do art. 1.005, parágrafo único, do CPC. 



    DISPOSITIVO 



    Pelo exposto, realizo juízo de retração positivo, dando provimento ao recurso inominado e, por conseguinte, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial.”



    A decisão reclamada reconheceu que os itens 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 Tema 1234 não foram preenchidos, o que é condição para concessão de medicamento pela via judicial. 



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios claros, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar a frustração de meios imprescindíveis para outras prioridades sanitárias.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente